Tribunal: TJES
Processo: 0001699-24.2014.8.08.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001699-24.2014.8.08.0006

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: JOSE JAIR SEVERO DA SILVA

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ACIDENTÁRIA – PREVIDENCIÁRIO – ACIDENTE DE TRABALHO – CARPINTEIRO – LESÃO NO OLHO ESQUERDO – VISÃO MONOCULAR – REDUÇÃO PARCIAL E DEFINITIVA DA CAPACIDADE LABORAL – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86 DA LEI 8213/91 – DEVIDO – DATA INICIAL DO BENEFÍCIO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – CUSTAS – ISENÇÃO LEGAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1.
Na forma do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e do art. 104 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-acidente exige que a lesão, já consolidada, atinja a capacidade laboral do trabalhador, reduzindo, de forma definitiva, sua capacidade para o exercício de sua profissão habitual. Para ser concedido o benefício previdenciário do auxílio-acidente, deve ser comprovada a existência de lesão, ainda que em grau diminuto, advinda de acidente de trabalho, que acarrete “redução da capacidade para o labor habitualmente exercido”. Precedente STJ.

2.
No presente caso, o autor da demanda colacionou aos autos o Comunicado de Acidente de Trabalho – CAT preenchido pela empresa e os laudos médicos que comprovam que, enquanto realizava a sua função de carpinteiro, um prego atingiu seu olho esquerdo lesionando-o gravemente, ou seja, que sofreu acidente de trabalho em decorrência do qual passou a contar com a visão monocular. O autor também colacionou a perícia realizada nos autos do processo de nº 0002117-58.2011.8.08.0008 (008.11.002117-0), ajuizado por ele em face da autarquia previdenciária com a pretensão de aposentadoria por invalidez que atestou a visão monocular, embora tenha concluído que o autor não estaria incapacitado para o trabalho.

3.
No decorrer da marcha processual, a Juíza
a quo
deferiu a realização de prova pericial, sendo realizada a perícia médica que concluiu que o autor possui incapacidade parcial e definitiva para o trabalho. A perícia denota que houve redução na capacidade laboral do autor, de modo que estaria impossibilitado de continuar exercendo o mesmo labor. Ademais, foi ressaltado, na prova técnica, o nexo causal entre o acidente de trabalho e a redução da capacidade laborativa. Salienta-se que a própria ré reconheceu essa a incapacidade laboral do autor para continuar exercendo sua atividade habitual, em função do acidente sofrido, tendo o encaminhado para reabilitação profissional. Assim, não merece reparos a sentença vergastada que julgou procedente o pedido inicial de condenação da autarquia previdenciária ao pagamento de auxílio-acidente.

4.
Quanto ao termo
a quo
para a concessão do benefício, verifica-se que a sentença não considerou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem (29.04.2009), mas o dia do ajuizamento da demanda (07.02.2014). Contudo, tendo em vista a vedação a
reformatio in pejus
, imposta pela Súmula nº 45 do Superior Tribunal de Justiça, deve ser mantida a data fixada em primeiro grau.

5.
Ademais, quanto aos consectários legais da condenação deve ser feito o ajuste da correção monetária quanto ao índice aplicável, pois na hipótese dos autos, por versar a questão sobre condenação judicial de natureza previdenciária, impõe-se a incidência do INPC (Tema Repetitivo nº 905 do STJ).

6.

Também deve ser reformada a sentença quanto à condenação da autarquia previdenciária ao pagamento de custas, tendo em vista a isenção legal estabelecida no artigo 8º, §1º da Lei nº 8.620/93.

7
.
Remessa conhecida. Sentença reformada em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, CONHECER da remessa necessária para REFORMAR EM PARTE a sentença para fixar o INPC como o índice de correção monetária aplicável na hipótese e para extirpar a condenação da autarquia previdenciária ao pagamento de custas processuais, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária da r. sentença de fls. 130/132, proferida pela Juíza da Vara Única da 2ª Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, que, nos autos da ação acidentária movida por
JOSÉ JAIR SEVERO DA SILV
A

em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou procedente a pretensão autoral, para condenar a autarquia federal ao pagamento, a partir de 07.02.2014, de auxílio-acidente em favor do autor “
na proporção de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício, nos termos do art. 86, §§ 1° e 2º, da Lei n° 8.213/91, incidindo sobre a verba devida: 1) juros moratórios correspondentes aos incidentes nos depósitos em caderneta de poupança, nos termos do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97 c/c 11.960/09, a contar da citação válida (súmula 204 do STJ); bem como 2) correção monetária a contar do vencimento de cada prestação com base no índice IPCA-e, em observância ao RE de n.º 870.947/SE e o entendimento do e. TJES (Classe: Apelação, 030100142063, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2019, Data da Publicação no Diário: 11/02/2019)
”
.

Ainda, condenou a autarquia requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §3°, inciso I, do CPC, no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado das parcelas vencidas.

No presente caso, o autor ajuizou a demanda de origem com o fito de obter a concessão de auxílio-acidente, sustentando se encontrar parcial e definitivamente incapacitado para a atividade que exercia, como carpinteiro, em razão de sequela oriunda de lesão sofrida em seu olho esquerdo, decorrente de acidente de trabalho.

Inicialmente, importa salientar que, segundo preconizam o artigo 59 da Lei 8.213/91
1
e o artigo 71 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-doença pressupõe que o segurado fique incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Para caracterização do referido auxílio exige-se a ocorrência de acidente que o torne temporariamente incapaz para a sua atividade habitual, bem como, o nexo causal entre as lesões e o acidente sofrido em trabalho.

A aposentadoria por invalidez – ou por incapacidade permanente segundo a nova nomenclatura –, por sua vez, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (artigo 42, da Lei nº 8.213/1991 e artigo 43 do Decreto nº 3.048/99).

Por outro lado, na forma do art. 86 da Lei nº 8.213/91
2
e do art. 104 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-acidente exige que a lesão, já consolidada, atinja a capacidade laboral do trabalhador, reduzindo, de forma definitiva, sua capacidade para o exercício de sua profissão habitual.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.109.591/SC, assentou o entendimento de que, para ser concedido o benefício previdenciário do auxílio-acidente, deve ser comprovada a existência de lesão, ainda que em grau diminuto, advinda de acidente de trabalho, que acarrete “
redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
”
3
.

A doutrina
4
, por seu turno, leciona que o deferimento do auxílio-acidente pressupõe o preenchimento dos seguintes requisitos:
(I)
a qualidade de segurado;
(II)
a superveniência de acidente de qualquer natureza;
(III)
a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual; e
(IV)
o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

No presente caso, o autor da demanda colacionou aos autos o Comunicado de Acidente de Trabalho – CAT preenchido pela empresa (fl. 14) e os laudos médicos (fls. 16/17) que comprovam que, enquanto realizava a sua função de carpinteiro, um prego atingiu seu olho esquerdo lesionando-o gravemente, ou seja, que sofreu acidente de trabalho em decorrência do qual passou a contar com a visão monocular.

O autor também colacionou a perícia realizada nos autos do processo de nº 0002117-58.2011.8.08.0008 (008.11.002117-0), ajuizado por ele em face da autarquia previdenciária com a pretensão de aposentadoria por invalidez (fls. 21/24) que atestou a visão monocular, embora tenha concluído que o autor não estaria incapacitado para o trabalho.

No decorrer da marcha processual, a Juíza
a quo
deferiu a realização de prova pericial (fls. 53/54), sendo realizada a perícia médica (laudo às fls. 118v/124) que concluiu que o autor possui incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, consoante os seguintes termos:

[...]

6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

R: Sim. Em função das sequelas suportadas no acidente de trabalho sofrido, o periciando apresenta incapacidade laborativa total para as atividades que requeiram esforço físico extremo e cautela para atividades que requeiram a noção de estereopsia (profundidade).

Ademais, a permanência na atividade laborativa habitual do periciando acarreta risco para si e para terceiros.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza:

7.1. Permanente (não é possível recuperação) ou temporária (é possível recuperação mediante tratamento)?

R: Quanto à duração, é permanente, pois revela-se insuscetível de alteração em prazo previsível com os recursos terapêuticos disponíveis no momento.

7.2. Parcial (apenas para determinada atividade) ou total (para todo e qualquer trabalho existente)?

R: Quanto à abrangência ocupacional, a incapacidade é multiprofissional “parcial”, para atividade que requeira esforço físico e noção de esteropsia (profundidade).

[...]

10) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

R: A incapacidade parcial (multiprofissional) permanente constatada no presente exame decorre das sequelas suportadas, em função do acidente de trabalho sofrido pelo periciando.

[...]

Diante disso, a perícia denota que houve redução na capacidade laboral do autor, de modo que estaria impossibilitado de continuar exercendo o mesmo labor. Ademais, foi ressaltado, na prova técnica, o nexo causal entre o acidente de trabalho e a redução da capacidade laborativa.

Saliento que a própria ré reconheceu essa a incapacidade laboral do autor para continuar exercendo sua atividade habitual, em função do acidente sofrido, tendo o encaminhado para reabilitação profissional (fl. 19).

Assim, não merece reparos a sentença vergastada que julgou procedente o pedido inicial de condenação da autarquia previdenciária ao pagamento de auxílio-acidente.

Quanto ao termo
a quo
para a concessão do benefício, verifico que a sentença não considerou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem (29.04.2009), mas o dia do ajuizamento da demanda (07.02.2014). Contudo, tendo em vista a vedação a
reformatio in pejus
, imposta pela Súmula nº 45 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que “
No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública
”, deve ser mantida a data fixada em primeiro grau.

Ademais, quanto aos consectários legais da condenação deve ser feito o ajuste da correção monetária quanto ao índice aplicável, pois na hipótese dos autos, por versar a questão sobre condenação judicial
de natureza previdenciária, impõe-se a incidência do INPC (Tema Repetitivo nº 905 do STJ).

Também deve ser reformada a sentença quanto à condenação da autarquia previdenciária ao pagamento de custas, tendo em vista a isenção legal estabelecida no artigo 8º, §1º da Lei nº 8.620/93.

Pelo exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária para
REFORMAR
EM PARTE
a sentença para fixar o INPC como o índice de correção monetária aplicável na hipótese e para extirpar a condenação da autarquia previdenciária ao pagamento de custas processuais.

É como voto.

1
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

2
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)
.

3
REsp 1109591/SC, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010.

4
CASTRO, Carlos Alberto de; LAZZARI, João Batista. Manual de Direito Previdenciário, 19ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 809.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Eminentes Pares, após analisar atentamente o voto proferido pelo Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, registro que alcancei conclusão diversa do nobre Colega apenas no que concerne às custas processuais devidas pelo INSS.

Rememoro que, em seu voto, o ilustre Desembargador Relator conheceu da remessa necessária e reformou em parte a sentença sob exame, para fixar o INPC como critério de correção monetária e extirpar a condenação do INSS ao pagamento das custas processuais, com fulcro no art. 8º, §1º da Lei n. 8.620/93.

Apesar de concordar com o voto de relatoria no que tange ao parâmetro de correção monetária, rogando vênia ao eminente Relator, entendo que a sentença deve ser mantida com relação às custas, porquanto, a meu ver, a Autarquia Previdenciária não goza de isenção do pagamento das custas processuais quando litiga perante a Justiça Estadual; como já me manifestei em outras ocasiões,
exempli gratia:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO ACIDENTE. ARTIGO 29, II, DA LEI Nº 8.213/91. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MEMORANDO-CIRCULAR CONJUNTO Nº 21/DIRBEN/PFEINSS, DE 15.04.2010. MARCO INTERRUPTIVO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, §4º DO CPC. PROCESSO EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES DA LEI 9.494/97. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. SÚMULA 178 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL A SER FIXADO APÓS LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ART. 85, §4º, II, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. O Memorando-Circular Conjunto nº 21/DIRBEN/PFEINSS, de 15.04.2010, é marco interruptivo do prazo prescricional e decadencial para a revisão dos benefícios com base no inciso II do artigo 29 da Lei 8.213/91. 2. Deve ser afastada a decadência e, via de consequência, desconstituída a sentença que a pronunciou, com exame imediato do mérito da causa, com base no artigo 1.013, §4 do CPC. 3. O INSS deve revisar os benefícios a que tem direito o autor, para fixá-los na forma estabelecida pelo artigo 29, II, da Lei 8.213/91, isto é, considerando apenas os 80% (oitenta por cento) maiores salários de contribuição. 4. Em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública, devem ser aplicados os índices de juros e correção monetária previstos no artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997. 5.
Conforme Súmula 178 do STJ, o INSS não goza de isenção das custas.
6. No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, incide a regra prevista no inciso II do §4º do artigo 85 do CPC, de modo que tal percentual deve ser fixado após a liquidação da sentença. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190179804, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/08/2022)

Isso porque, tratando-se de encargo cuja natureza jurídica é de taxa, ou seja, de tributo, apenas lei estadual poderia isentar o INSS de seu pagamento, todavia, referida autarquia federal não figura no rol de isenções previsto no art. 20 da Lei Estadual n. 9.974/2013.

No mesmo sentido, tem-se que, nos termos do verbete sumular n. 178 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
o INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual
”.

Referida posição vem sendo confirmada pela Corte Superior, como se pode extrair de sua jurisprudência mais atual,
in verbis:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO. SÚMULAS N. 283 E N. 284/STF. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OU, CASO INEXISTENTE, NA DATA DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA N. 905/STJ. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CUSTAS. INSS. SÚMULA N. 178/STJ. [...]
V - De acordo com o Enunciado n. 178 da Súmula do STJ, de que "o INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual
". (REsp n. 1.686.798/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 20/11/2020.)

Menciono ainda, por oportuno, outros arestos proferidos por este egrégio Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA.. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E AUXÍLIO-ACIDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA ÍNDICE DO INPC. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS PELO INSS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROCEDENTE. I Lesões decorrentes de exercício da atividade de garçom e requerimento de auxílio-doença acidentário e auxílio acidente. II- Preenchimento dos requisitos que permitem a concessão dos benefícios auxílio-doença acidentário e auxílio-acidente: i) a lesão; ii) o nexo de causalidade/concausalidade; iii) a redução da capacidade laborativa, com a impossibilidade do retorno às atividades outrora exercidas. II Nos termos do artigo 86, da Lei nº 8.213/1991, são devidos ao demandante os benefícios pleiteados, pois constatada sua incapacidade laborativa, parcial e definitiva para a atividade antes desenvolvida; sua qualidade de segurado e a possibilidade de que seja reinserido no mercado de trabalho em atividade diversa, após reabilitação. III - O auxílio-doença acidentário é devido desde 01/05/2017 até a data em que esteja reabilitado e, o auxílio-acidente, no patamar de 50% do salário de benefício percebido, assim que concluído o processo de reabilitação profissional para nova atividade. IV A conclusão do expert demonstra que o demandante possui lesões decorrentes de acidente no trajeto do trabalho e que deve ser submetido a processo de reabilitação para atividade diversa. V - O índice de correção monetária deve ser o INPC, juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança conforme orientação do STJ (Tema n. 905).
VII O INSS não está isento de custas nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual. Súmula 178 STJ.
Remessa necessária parcialmente procedente . (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024170171342, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 01/09/2021)

Diante do exposto, e por despiciendas outras considerações,
inauguro divergência parcial, para conhecer da remessa necessária e reformar em parte a sentença guerreada, apenas no que se refere à aplicação do INPC como índice de correção monetária, mantendo-se, todavia, a condenação do INSS ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Vitória, 18 de julho de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/07/2024 às 14:59:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52084018072024
.